Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de revisão de alimentos.
2. O embargante aponta omissão no acórdão pela ausência de manifestação quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança das custas e honorários advocatícios em virtude da concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado concernente à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em sede recursal, em razão da gratuidade de justiça concedida ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, omitiu-se quanto à ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
5. O próprio acórdão embargado reconheceu expressamente a manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem, ao afirmar a prevalência do benefício em todas as instâncias processuais, nos termos do art. 9o da Lei no 1.060/1950.
6. Consoante dispõe o art. 98, §3o, do CPC, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, fazendo constar expressamente do dispositivo, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão da gratuidade de justiça concedida ao embargante.
Tese de julgamento: "As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, aplicando-se também aos honorários advocatícios majorados em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 1.022; Lei no 1.060/1950, art. 9o.